Tribunal: TJDFT
Processo: 0722673-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE PARCELAS COM ATRASO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUPRESSIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Supressio é a possibilidade de se considerar suprimida determinada obrigação contratual na hipótese em que o não exercício do direito correspondente pelo credor gera ao devedor a legítima expectativa de que esse comportamento se prolongará no tempo. A inércia do contratante por certo período, em específicas situações, obsta o exercício de determinado direito, em razão de sua contrariedade à boa-fé objetiva.
2. Constatado que o atraso no pagamento das parcelas ajustadas em acordo somente foi reclamado após a quitação integral da dívida, quando o credor pleiteou o cumprimento de sentença e a aplicação dos efeitos da suposta mora decorrente do adimplemento com atraso da parcela inaugural, deve ser mantida a decisão que acolheu em parte a impugnação.
3. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.